Tribunal: TJSP
Processo: 2228781-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com consignação em pagamento e restituição de valores. Antecipação da tutela indeferida. Acerto. Requisitos que não se encontram devidamente delineados. Agravante que, em análise perfunctória, está em mora desde setembro de 2018. Ausência de elementos de convicção suficientes acerca da alegada abusividade dos valores cobradas pela recorrida.

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com consignação em pagamento e restituição de valores. Antecipação da tutela indeferida. Acerto. Requisitos que não se encontram devidamente delineados. Agravante que, em análise perfunctória, está em mora desde setembro de 2018. Ausência de elementos de convicção suficientes acerca da alegada abusividade dos valores cobradas pela recorrida. Inexistência de supedâneo para que seja admitido o cálculo unilateral apresentado pela agravante. Necessidade de oitiva da parte contrária. Agravo desprovido.